Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-11.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004301-11.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (EMBARGANTE), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (EMBARGADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), MARCAL FLORES SILVA - CPF: 352.171.621-04 (EMBARGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODRIGO DE ALMEIDA FLORES (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (EMBARGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), MARCAL FLORES SILVA - CPF: 352.171.621-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR MARCAL FLORES SILVA, E REJEITOU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR AUTO POSTO TUIUIU LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROFERIDA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE COMERCIAL – NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS DO ADQUIRENTE E DOS SÓCIOS TITULARES DAS COTAS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AÇÃO INTENTADA NÃO PELOS SÓCIOS E ALIENANTES DAS COSTAS, MAS PELA PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL E ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – TESE ANALISADA E REJEITADA EXPRESSAMENTE – RATIFICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À SUPOSTA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – VÍCIO CONSTATADO E SANADO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.026, §2o). 1. O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento do intuito de rediscussão da matéria já decidida. 2. Devem ser acolhidos declaratórios para sanar omissão quanto à imperativa majoração de honorários advocatícios na sede recursal no caso de desprovimento de Recurso de Apelação Cível interposto pela autora contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, na forma do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARÇAL FLORES DA SILVA (cf. Id. no 144727695) e por AUTO POSTO TUIUIÚ LTDA. (cf. Id. no 145944718) contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela segunda embargante, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Resolução Contratual
” (Proc. no 1004301-11.2019.8.11.0006), ajuizada pela Auto Posto Tuiuiú contra Marçal Flores da Silva e contra Rodrigo de Almeida Flores, este já falecido processualmente sucedido pelo respectivo Espólio, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa por admitir que a Auto Posto Tuiuiú, enquanto pessoa jurídica, não participou do negócio de compra e venda de suas quotas sociais, e por entender que “
a legitimidade para pleitear a resolução ou revisão contratual é daqueles que efetivamente participaram do negócio jurídico como contratantes, nos termos da redação do artigo 475 do Código Civil
”; a r. sentença mantida pelo v. acórdão embargado ainda revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à Auto Posto Tuiuiú no albor da lide e a condenou aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Ids. no 112385630 e 144586682).

O réu/apelado Marçal Flores da Silva pede acolhimento dos declaratórios para saneamento de alegada omissão decorrente da falta de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo v. acórdão embargado, na forma do art. 85, §11, do CPC (cf. Id. no 144727695).

A autora/apelante Auto Posto Tuiuiú, por sua vez, afirma que, no tocante à manutenção da sentença quanto à revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, o v. acórdão restou marcado por “
erro material e contradição na análise de balanço patrimonial
”, pois, segundo argumenta, o conjunto probatório dos autos mostra que a empresa “
não apresentava nem apresenta condições econômico-financeiras suficientes ao custeio do processo em andamento
”, razão pela qual “
pugna
(...)
pela correção do equívoco material de interpretação dos documentos contábeis da embargante, requerendo a reforma o reestabelecimento da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
”

(sic – cf. Id. no 145944718 - Pág. 4/9).

Em outra linha, queixa-se de “
omissão no enfrentamento da legitimidade ativa
”, discorrendo sobre a “
possibilidade de alteração do polo ativo, para nele fazer incluir os sócios da embargante, mesmo após a citação da ré
”, inclusive em homenagem aos princípios da “
economia processual
” e da “
primazia da decisão de mérito
”
(sic – cf. Id. no 145944718 - Pág. 9/26).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, corrigindo o erro material, sanando a contradição e a omissão, “
reformando o acórdão para ordem de anulação da sentença e promovendo o reestabelecimento do benefício de gratuidade da justiça, bem como a reabertura da instrução processual, sendo propiciado à parte embargante prazo para regularização da polaridade ativa
”; alternativamente, prequestiona a matéria (sic – cf. Id. no 145944718 - Pág. 26/27).

Nas contrarrazões, o réu/apelado
Marçal Flores da Silva
refuta os argumentos recursais da Auto Posto Tuiuiú e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 146183159).

Intimada, a
Auto Posto Tuiuiú
não apresentou contrarrazões aos declaratórios opostos pelo
réu/apelado
Marçal Flores da Silva (cf. certidão vinculada ao Id. no 146286169).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em homenagem à celeridade processual e atenção à melhor metodologia, notadamente em razão das matérias neles deduzidas, passo primeiro à análise dos fundamentos dos declaratórios opostos pela Auto Posto Tuiuiú
, autora da
ação de “
Resolução Contratual
”
(cf. Id. no 145944718), e somente então à análise dos aclaratórios manejados pelo réu Marçal Flores da Silva
(cf. Id. no 144727695).

A r. sentença apelada acolheu a arguição preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“
Da leitura do contrato em comento nos autos, mais precisamente da cláusula 1.1, é possível depreender que objeto do negócio jurídico foram as quotas da pessoa jurídica e no caso a sociedade personificada não participou como parte, ipsis litteris:

“1.1 - O presente contrato tem como OBJETO, a compra e venda de quotas de sociedade de responsabilidade limitada da empresa AUTO POSTO TUIUIU LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o no 51.200.606.354, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no 01.259.440/0001-60, com sede na cidade de Cáceres/MT, sito na Rua Padre Cassemiro no 1.350, Centro, neste ato representada pelos seus sócios que serão repassadas ao COMPRADOR.” (id. 21941041).

Para que o contrato de cessão das quotas produza efeitos oponíveis à sociedade e terceiros, a alteração do quadro social deve ser averbada e arquivada no órgão competente, em atenção ao princípio da publicidade, conforme preconiza o art. 1.057 do Código Civil.

Destarte, razão assiste ao requerido quanto à ilegitimidade ad causam da pessoa jurídica, uma vez que a legitimidade para pleitear resolução ou revisão contratual é daqueles que efetivamente participaram do negócio jurídico como contratantes, nos termos da redação do artigo 475 do Código Civil.

Nesse sentido: (...)

Assim sendo, a extinção do feito, em razão da ausência das condições da ação (legitimidade), é medida impositiva
”.

O v. acórdão embargado, por sua vez, desproveu o apelo da Auto Posto Tuiuiú anotando o seguinte:

“Talvez tenha faltado melhor explicitar que o negócio envolveu não diretamente a pessoa jurídica do autor/apelante Auto Posto Tuiuiú, como alienante das quotas sociais de sua própria constituição, e a pessoa dos réus/apelados como adquirentes, mas sim os alienantes e titulares das cotas sociais do Posto, Srs. Marcelo Weissheimer, Silvia Elisa Weissheimer e Parisi Giuliano, e o comprador Rodrigo de Almeida Flores, sendo equivocada, portanto, a sustentação retórica do autor/apelante de que o contrato fora celebrado entre “a empresa Autora, ora Apelante, na qualidade de vendedora” e os “RÉUS, na qualidade de promitente compradores”.

Sendo assim, com efeito, falece legitimidade ativa ao apelante,
não sendo possível, por outro lado, o verdadeiro “remendo” da inicial sugerido nas razões recursais em nome de determinados princípios, para saneamento de condição essencial à ação
,
primeiramente porque tal providência/possibilidade não está indicada na lei processual, antes, pelo contrário, está expressamente prevista na lei processual a ordem de extinção do feito sempre quando falecer legitimidade à parte
(CPC, art. 485, VI);
depois, não seria cabível o aproveitamento discursivo da petição inicial sem radical readequação do texto postulatório, na verdade, nova redação da peça inicial, com nova exposição fática e, sobretudo, nova redefinições de ordem jurídica
, com exclusão da atribuição de direitos e obrigações à pessoa inicialmente apresentada como parte autora legítima, mas que, na verdade, não participara do negócio (a pessoa jurídica do Posto), e redirecionamento desse mesmo vetor para outros atores que seriam convocados à lide praticamente no meio da tramitação processual, já depois da ofertada a contestação”
(
grifei
e
destaquei
).

Já quanto à assistência judiciária gratuita, o v. acórdão embargado anotou que “
a conclusão sentencial, reconhecendo aptidão econômica do autor/apelante para arrostar o custo financeiro da demanda, repousa tanto no quadro de evidente aptidão econômica que a empresa já possuía na época da celebração do malfadado negócio de alienação das cotas, um negócio de expressão econômica superior a R$ 3 mi, como também pela melhora significativa de sua situação econômica e operacional no momento subsequente e mesmo a despeito do inadimplemento contratual, conforme demonstra o próprio Balanço Patrimonial da empresa juntado aos autos, conquanto o apelante alegue erronia na avaliação feita pelo juiz, o que não procede
”.

Ou seja, o v. acórdão embargado desproveu o apelo e manteve a r. sentença de extinção do feito sem resolução do mérito e revogação do benefício da assistência judiciária gratuita por reputar técnica e juridicamente acertada a conclusão estabelecida pelo MM. Juiz acerca da carência da ação e da existência de capacidade financeira incompatível com a benesse requestada.

Agora, nos declaratórios, a Auto Posto Tuiuiú se queixa de
“
erro material e contradição na análise de balanço patrimonial
” e de omissão quanto à
“
possibilidade de alteração do polo ativo, para nele fazer incluir os sócios da embargante, mesmo após a citação da ré
”
(sic – cf. Id. no 145944718 - Pág. 4 e 9/10).

Pois bem. No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

O vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

E, conforme pacífica jurisprudência, “
o erro material é aquele perceptível ‘primu ictu oculi’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (AgRg no AREsp 65.819/RN).

Quanto à tese é de
“
erro material e contradição na análise de balanço patrimonial
”, infelizmente parece necessário
relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp 1145636/SC)
.

Não se vê, porém,
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, daí porque não se justifica o acolhimento dos declaratórios para saneamento de contradição, e não se verifica, sob qualquer ângulo que se observe a questão, qualquer erro material que possa revelar “
desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (AgRg no AREsp 65.819/RN).

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado no tocante à manutenção da sentença revocatória do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tragicamente, parece igualmente necessário relembrar que o eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

É precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, cassando e reformando a r. sentença apelada; trata-se de uma segunda e irregular tentativa de convencimento da Turma Julgadora sobre a hipossuficiência financeira e sobre a “
possibilidade de alteração do polo ativo, para nele fazer incluir os sócios da embargante, mesmo após a citação da ré
”.

Aliás, a própria redação das razões dos declaratórios mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pontos sobre os quais não se pronunciou o acórdão quando deveria fazê-lo, ou sobre proposições contraditórias entre a fundamentação e a parte dispositiva, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido e sobre a interpretação que as partes entendem deveria ser dada ao conjunto probatório, especialmente acerca do Balanço Patrimonial da Auto Posto Tuiuiú.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a Auto Posto Tuiuiú, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
” (Súmula no 98), e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob os fundamentos absolutamente insubsistentes de
“
erro material e contradição na análise de balanço patrimonial
” e de omissão quanto à
“
possibilidade de alteração do polo ativo, para nele fazer incluir os sócios da embargante, mesmo após a citação da ré
”, a empresa pede pura, seca, e despudoradamente, o acolhimento dos declaratórios para fins de reforma do acórdão embargado, com “
ordem de
anulação da sentença
e
(...)

reestabelecimento do benefício de gratuidade da justiça
, bem como a reabertura da instrução processual,
sendo propiciado à parte embargante prazo para regularização da polaridade ativa
” (sic – cf. Id. no 145944718 - Pág. 27 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão colegiada por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1a Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2o GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2a Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC
” (STJ –
3a Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas considerações, admito a absoluta inexistência dos vícios apontados pela Auto Posto Tuiuiú no v. acórdão embargado.

Por último, finalmente abordando os declaratórios opostos pelo réu Marçal Flores da Silva, admito que a r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a autora Auto Posto Tuiuiú aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 112385630).

O v. acórdão embargado, por sua vez, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela autora, vencida na lide, mas efetivamente omitiu-se quanto à regra do art. 85, §11, do CPC, deixando de majorar a verba advocatícia sucumbencial na fase recursal (cf. Id. no 144586682).

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é imperativa nos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, o acolhimento dos declaratórios opostos pelo réu/apelado Marçal Flores da Silva é medida de rigor.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios opostos pelo réu Marçal Flores da Silva para sanar o vício de omissão e complementar o acórdão embargado, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, e
rejeito
os Embargos de Declaração opostos pela Auto Posto Tuiuiú, condenando-a ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter manifestamente protelatório da interposição dos declaratórios (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023